Tribunal: TCU
Processo: 015.794/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a cobrança indevida de contribuições para a Previ.

Inteiro teor:
Acórdão 89/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada por cidadão, na qual aponta irregularidades atribuídas à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), relacionadas à cobrança de contribuição previdenciária adicional no contexto de uma ação judicial trabalhista. Considerando que o denunciante alega que a cobrança seria indevida uma vez que inexistiria déficit atuarial nos moldes apresentados, o que caracterizaria desvio de gestão; considerando que a análise do conteúdo da denúncia e dos documentos anexados revela tratar-se, essencialmente, de manifestação de inconformismo do autor com uma ação judicial específica movida pela Previ, sem a apresentação de provas ou elementos suficientes que indiquem violação a normativos de governança, atuação antieconômica, desvio de finalidade ou prática irregular de impacto coletivo; considerando que, embora o Tribunal de Contas da União possua competência para fiscalizar a gestão dos recursos administrados por entidades fechadas de previdência complementar mantidas por estatais federais, como a Previ, por terem natureza pública ( Acórdão 3133/2012-TCU-Plenário ), essa competência se restringe ao controle da gestão dos recursos públicos, não abrangendo a resolução de conflitos de natureza privada ou a análise de controvérsias individuais entre participantes e a entidade de previdência (Acórdão 332/2016-TCU-Plenário); considerando, portanto, que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade relativos à suficiência de indícios e ao interesse público; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 235 do Regimento Interno, e no art. 103, §§1o e 2o, inciso XI, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 6 ao autor, esclarecendo que questões de natureza estritamente individual, como a apresentada, devem ser tratadas perante as instâncias administrativas e judiciais competentes; d) dar ciência desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para conhecimento, informando que não são solicitadas providências, dada a natureza individual do pleito; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.794/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Frademir Vicente de Oliveira (OAB/RJ 222.239) e outros, representando a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.